Tribunal: TJPA
Processo: 0004527-94.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004527-94.2017.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: ALICE MAIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO.
COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA FISCALIZAR CONSTRUÇÕES.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. ART. 1.010, III, DO CPC/15. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A sentença guerreada consignou que se insere na competência administrativa do Poder Público Municipal, a fiscalização de construções, bem como, o gerenciamento de localidades afetadas por riscos.

2- Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer: “
Em suas razões recursais, o Município de Rondon do Pará não apresenta qualquer argumento contra esses fundamentos adotados pela sentença apelada, limitando-se a sustentar que a destruição da residência da parte apelada foi causada por força maior e pela sua própria negligência.
”

3- Ademais, o Município Apelante não enfrenta, em suas razões recursais, a conclusão adotada pelo Juízo de origem de que o próprio poder público municipal potencializou os danos sofridos pela Apelada.

4-Com efeito, constata-se que o Município limitou-se a reproduzir as teses trazidas em sede de contestação, não atacando especificamente as razões de decidir da decisão apelada, conduzindo, assim, ao não conhecimento do recurso. Precedentes desta E. Corte.

5-Apelação não conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, NÃO CONHECER a Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0004527-94.2017.8.14.0046-PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ contra ALICE MAIA DE ALMEIDA, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará, nos autos de Ação Ordinária de Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela Apelada.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito formulado para, consequentemente, CONDENAR a requerida a pagar à requerente, a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos materiais atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, INDEFIRO o dano moral pleiteado.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo requerido, que desde já fixo em 10% sob [sic] o valor da condenação. (...)”

Em razões recursais, o Município Apelante informa que a Apelada postulou o pagamento de indenização pelos danos causados em razão de desmoronamento, além do atraso no pagamento do aluguel social.

Insurge-se o Município contra a sentença aduzindo excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de força maior e da culpa exclusiva da vítima, sustentando não ser possível concluir a correlação entre os fatos alegados e a participação do ente municipal por ausência de comprovação de omissão do Poder Público na fiscalização do referido desmoronamento.

Sustenta que não houve omissão do Poder Público na fiscalização da área do desastre e que foram tomadas todas as medidas possíveis para evitar o desmoronamento, contudo a ação do rigoroso período de chuvas aliado ao fato da Apelante ter adquirido o imóvel próximo à área de risco acarretou no desabamento de parte do imóvel.

Defende a isenção de custas e de honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso em razão de ausência de dialeticidade.

É o relatório do necessário.

VOTO

De início, compete esclarecer que o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da decisão recorrida, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente as razões de decidir, ou seja, os recursos que ofereçam razões dissociadas das consignadas na decisão impugnada.

É cediço que há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 26/11/2008).

Impende destacar o disposto nos artigos 932 e 1.010, III do CPC/15, que estabelecem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Dos dispositivos acima, verifica-se que se trata do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, pelo qual deve haver relação direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais expondo os motivos pelos quais pretende a reforma ou nulidade da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim, não faz sentido interpor o Recurso de Apelação e não rebater, nas suas razões recursais, os fundamentos da sentença que se pretende cassar ou reformar, senão vejamos o magistério da melhor doutrina pátria sobre o assunto:

“A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais – Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176)

No caso concreto, a sentença guerreada consignou que se insere na competência administrativa do Poder Público Municipal, a fiscalização de construções, bem como, o gerenciamento de localidades afetadas por riscos, conforme demonstra o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“A priori cabe a municipalidade realizar a fiscalização tanto da construção de imóveis (autorizando licenças) como também o gerenciamento de localidades afetadas por riscos, tomando as cautelas necessárias para que não venha ocorrer sinistros.

Em nenhum ponto da peça contestatória se insurge a municipalidade sobre desrespeito às normas de construção, tendo apenas negado ação comissiva ou omissiva que levasse a tal acontecimento.”

Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer: “
Em suas razões recursais, o Município de Rondon do Pará não apresenta qualquer argumento contra esses fundamentos adotados pela sentença apelada, limitando-se a sustentar que a destruição da residência da parte apelada foi causada por força maior e pela sua própria negligência.
”

Ademais, o Município Apelante não enfrenta, em suas razões recursais, a conclusão adotada pelo Juízo de origem de que o próprio poder público municipal potencializou os danos sofridos pela Apelada, senão vejamos:

“É de uma clareza que a municipalidade já havia tomado conhecimento do perigo iminente de desabamento tendo inclusive tomado algumas medidas que potencializaram a ocorrência de dano, (...)”

Com efeito, constata-se que o Município limitou-se a reproduzir as teses trazidas em sede de contestação, não atacando especificamente as razões de decidir da decisão apelada, conduzindo, assim, ao não conhecimento do recurso.

Neste sentido é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA EXECUTIVA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2.
Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade
. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(TJPA, PROCESSO Nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO; Data de Publicação: 19/10/2017 – grifei)

Sobre a questão, o Ministério Público assim se manifestou:

“Nesse cenário, pode-se concluir que as teses recursais se limitam a reproduzir as teses lançadas nos autos do processo, por parte do Município de Rondon do Pará, em sede de contestação.

Ocorre que a mera reprodução da contestação, em 2º grau de jurisdição, sem o necessário enfrentamento da fundamentação adotada pela sentença atacada, caracteriza a falta de impugnação específica da decisão recorrida e conduz ao não conhecimento do recurso:

(...)

Assim, este Procurador de Justiça está convencido de que a insurgência do Município de Rondon do Pará não deve ser conhecida por essa Colenda 1ª Turma de Direito Público, pela inobservância do art. 1.010, III, do CPC. (...)”

Assim, conclui-se que ausente o requisito da dialeticidade ao presente recurso de Apelação.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação, por ausência de dialeticidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024